Tribunal: TJPA
Processo: 0805103-90.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805103-90.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: GULITH CEZAR DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. CRIMES: ART. 157. § 2º, INC. II, DO CPB E ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. RÉU CONDENADO À PENA DE 10 ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO. REGIME FECHADO.
SAÍDA ANTECIPADA. PANDEMIA. PACIENTE PERTENCENTE AO GRUPO DE RISCO. TUBERCULOSE. NECESSIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR. QUESTÃO HUMANITÁRIA. RISCO CONCRETO CONTÁGIO. RECOMENDAÇÃO Nº 62, DO CNJ.
DESCABIMENTO.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1.
Com efeito, a condição do paciente ser acometido de tuberculose pulmonar, atualmente, com 27 (vinte e sete) anos de idade, é questão que desponta atenção, diante da declaração pública de situação de pandemia, em relação ao novo Coronavírus pela OMS, que deu ensejo à Recomendação n.º 62, do CNJ.

2.

In casu
, não vislumbro qualquer ilegalidade por parte do Juízo da Vara de Execuções Penais, ao indeferir o pedido de prisão domiciliar, já que a referida autoridade vem tomando todas as providências cabíveis a salvaguardar a saúde do paciente, tanto que adotou medidas preventivas intra cárcere, onde houve a determinação de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal à unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
; porém, denegá-lo,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgado em Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 30/06 a 02/07 de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 02 de julho de 2020

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar,
impetrado em favor do apenado Gulith Cezar dos Santos, contra ato do douto Juízo da Vara das Execuções Penais da RMB, nos autos do processo de execução de pena n.º 0025440-65.2018.8.14.0401.

Consta da impetração
, em suma, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, na qual indeferiu o pedido de saída antecipada, argumentando que o réu faz parte do grupo de risco ao COVID-19 (tuberculose), nos termos da Recomendação nº 62/CNJ, sendo necessária a concessão de prisão domiciliar humanitária.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pelito, requer a ilustre Defensora Pública, liminarmente, a concessão da ordem, para que seja deferida a saída antecipada do paciente, durante período de pandemia, por pertencer ao grupo de risco (tuberculose) e, no mérito, pela sua confirmação.

Juntou documentos de fls. e fls.

Às fls. 49/51 (ID 3128287)
, a Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Gouveia a quem coube o exame do pedido liminar, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da medida requerida, a indeferiu.

Às fls. 59/60 (ID 3161896)
, a autoridade coatora prestou as informações solicitadas,
verbis
:

“O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão do indeferimento da prisão domiciliar.

Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que este Juízo indeferiu o pedido de prisão domiciliar por entender que o apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 117 da LEP, levando-se em consideração que o apenado recebe tratamento adequado na casa penal e que a mera alegação de risco de contágio dentro do estabelecimento prisional não é suficiente para a concessão da medida.

Cumpre ressaltar que este juízo adotou providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53. 2020.814.0401, no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.

Vê-se, portanto, que não existe no presente caso qualquer prática de constrangimento ilegal”.

Nesta Instância Superior,
o 10º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, pronunciou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

Assim, vieram-me os autos por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Aduz a defesa, em tese única, que o
paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, na qual indeferiu o pedido de saída antecipada, argumentando que o réu faz parte do grupo de risco ao COVID-19 (tuberculose), nos termos da Recomendação nº 62/CNJ, sendo necessária a concessão de prisão domiciliar humanitária.

Em análise dos autos, depreende-se que a pretensão do recorrente não encontra amparo na seara jurídica, como bem quer fazer entender a defesa.

No caso sob exame, observa-se que de acordo com os documentos acostados aos autos, o paciente se encontra na relação de apenados que apresentam comorbidade, no caso, tuberculose, cumprindo pena, atualmente, na Cadeia Pública para Jovens e Adultos (CPJA), cujo total da reprimenda soma 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado.

Com efeito, a condição do paciente ser acometido de tuberculose pulmonar, atualmente, com 27 (vinte e sete) anos de idade, é questão que desponta atenção, diante da declaração pública de situação de pandemia, em relação ao novo Coronavírus, pela Organização Mundial de Saúde, que deu ensejo à Recomendação n.º 62, do CNJ, datada de 17 de março de 2020, a qual trata acerca da adoção de medidas preventivas pelos Tribunais e Magistrados, à propagação da infecção pelo COVID-19, no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo.

A despeito de a situação requerer atenção do Poder Público, ante sua excepcionalidade, a pandemia decorrente da disseminação do novo vírus exige providências pontuais das autoridades públicas responsáveis por sua contenção, todavia, não é possível a liberação de presos tidos como vulneráveis de forma coletiva, apenas em razão da doença, sem o estudo de cada caso concreto pelo Juízo da Execução.

In casu
, não vislumbro qualquer ilegalidade por parte do Juízo da Vara de Execuções Penais, já que a referida autoridade vem tomando todas as providências cabíveis a salvaguardar a saúde do paciente, tanto que mandou adotar medidas preventivas intra cárcere, onde houve a determinação de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.

Cumpre destacar que, não obstante o nome do paciente conste da relação de apenados que apresentam comorbidade, insta esclarecer que, de acordo com as informações amplamente divulgadas em todos os órgãos de imprensa do Estado pelo Secretário de Estado de Administração Penitenciária, as pessoas privadas de liberdade, em condição de vulnerabilidade, se encontram devidamente identificadas e separadas, bem como que a SEAP tem intensificado a limpeza diária das unidades prisionais, primando também pela desinfecção dos estabelecimentos, uma vez que tais medidas freiam consideravelmente o avanço do COVID-19.

Ora, depreende-se que o paciente está recebendo todos os cuidados necessários e acompanhado em seu estado de saúde por meio da casa prisional, especialmente no que tange ao COVID19, assim como os demais detentos, pois como bem esclareceu o
Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Estadão, datado do dia 10/04/2020: “Coronavírus não é habeas corpus. Dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
”

Por fim, em recente e bem fundamentada Decisão Interlocutória, datada do dia 19/05/2020,
às fls. 24/31 (ID 3127958)
, o Exmo. Sr. Deomar Alexandre de Pinho Barroso, Juiz de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva do paciente por Domiciliar, quando assim se manifestou,
verbis
:

“Diante das situações decorrentes da pandemia de COVID-19, bem como dos termos do que fora sugerido pela RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ, cumpre informar que esta Vara de Execuções Penais da RMB, encontra-se avaliando a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, caso a caso, mediante aferimento de critérios de ordem objetiva, deixando desde já esclarecido o entendimento desta unidade Judicial no sentido de que, qualquer determinação de forma indiscriminada, sem análise individualizada das circunstâncias inerentes ao cumprimento da condenação criminal imposta de acordo com as especificidades do caso concreto, milita contra o princípio da individualização da pena, bem como representa afronta ao preceito da razoabilidade, em face do risco geral de contágio pelo vírus causador da moléstia covid-19, deixando ressaltado que diante da volatilidade do quadro apresentado pelo avanço da doença, tal posicionamento poderá ser revisado.

Vê-se, portanto, diante dos fundamentos expostos, que o pleito de concessão de prisão domiciliar não merece acolhimento. Senão vejamos:

1.No caso dos autos, vê-se que apesar de o apenado ser portador de tuberculose pulmonar, enquadrando-se ao grupo de risco do COVID-19, tal razão não revela-se suficiente para a concessão da medida excepcional, uma vez que medidas preventivas intra cárcere foram tomadas, nos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401, onde houve a determinação de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.

2. O custodiado cumpre pena pela prática de um crime de roubo de qualificado e um delito de natureza assemelhada a hedionda (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006)

Isso posto:

1. INDEFIRO O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR, nos termos do art. 117 da LEP E RECOMENDAÇÃO DE Nº62 DO CNJ. 2. Nos termos da decisão exarada nos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401 e em se tratando de apenado pertencente ao grupo de risco, determino que a SEAP, em caráter excepcional e temporário, promova a separação imediata do apenado do restante da massa carcerária durante o período de pandemia”.

Ante o exposto e
, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial denego a ordem impetrada, por vislumbrar que todas as medidas e precauções à saúde do paciente estão sendo tomadas por parte do Juízo
a quo
.

É o voto
.

Belém/PA, 02 de julho de 2020

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/07/2020